Tribunal: TJSP
Processo: 0002988-13.2016.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DANO QUALIFICADO. Artigos 121, §2o, incisos II, III e IV; e 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal. Recurso oposto contra o v. acórdão confirmatório da condenação, provendo em parte o apelo do embargante para o abrandamento de suas penas. Prequestionamento de matéria constitucional e federal. Inexistência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DANO QUALIFICADO. Artigos 121, §2o, incisos II, III e IV; e 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal. Recurso oposto contra o v. acórdão confirmatório da condenação, provendo em parte o apelo do embargante para o abrandamento de suas penas. Prequestionamento de matéria constitucional e federal. Inexistência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 619, do Código de Processo Penal. Os embargos de declaração têm natureza integrativa, sendo previstos para sanar omissões, contradições ou obscuridades quando existentes no julgado, sendo inadmissível para novo reexame da causa. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.